Tribunal: TJPA
Processo: 0005753-50.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005753-50.2019.8.14.0019

APELANTE: CLAUDIO SERGIO ARAUJO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa, em razão da apreensão de 516g de maconha transportados em motocicleta, após abordagem policial.

2.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(II) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal;

(III) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e para substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo toxicológico definitivo que confirmou tratar-se de 516g de Cannabis sativa L., além do auto de apreensão.

5. A autoria foi evidenciada pela prova oral produzida sob contraditório, especialmente pelo depoimento policial coerente e harmônico com os demais elementos, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia, por se tratar de crime de ação múltipla.

6. A quantidade e as circunstâncias da apreensão revelam destinação diversa do consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

7. A incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não atendidos no caso, diante do reconhecimento de maus antecedentes, circunstância que impede o redutor.

8. A dosimetria observou os arts. 59 e 68, do CP e o art. 42, da Lei nº 11.343/06, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, corroborada por laudo pericial e prova oral judicializada, é suficiente para a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização.

2. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2555423/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 905835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, REsp 2010323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005753-50.2019.8.14.0019

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ E TERRA ALTA/PA

RECORRENTE: CLAUDIO SERGIO ARAUJO DO NASCIMENTO

DEFESA: SUZANA LARISSA PINTO DA SILVA PATRICIO – OAB/PA 34.034

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLAUDIO SERGIO ARAUJO DO NASCIMENTO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (ID 33286816).

Segundo a denúncia, no dia 12.08.2019, durante o dia, no ramal Transareal, via de acesso ao Barra Limpa, ao aproximarem-se do Bairro Alto, no município de Terra Alta/PA, uma guarnição da Polícia Militar avistou o Recorrente conduzindo motocicleta Honda Fan, preta, sem placa; após ordem de parada e revista pessoal, foram encontrados em sua mochila 516 g (quinhentos e dezesseis gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, com posterior apreensão e encaminhamento à autoridade policial (ID 33286788).

A denúncia foi recebida em 10.12.2019, com regular tramitação do feito, tendo sido produzida a prova oral em audiência e apresentadas alegações finais por ambas as partes, sobrevindo sentença em 09.06.2025 (ID 33286816), na qual o Juízo sentenciante assentou a materialidade e a autoria a partir do laudo toxicológico definitivo e do conjunto probatório judicializado, fixando a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estabelecido o regime semiaberto e reputadas inviáveis medidas substitutivas, ante o
quantum
de pena (ID 33286816).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de prova concreta para embasar o édito condenatório, invocando a regra do ônus probatório (art. 156 do CPP) e o princípio do
in dubio pro reo
, afirmando inexistirem elementos idôneos que evidenciem a mercancia (ausência de flagrante de venda, de usuários, e de objetos relacionados a preparo, embalagem ou pesagem); aduz, ainda, que a quantidade apreendida seria destinada ao consumo pessoal, por ser o Recorrente usuário, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos V, VI e VII, do CPP e, subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.06, bem como, em ulterior subsidiariedade, pela aplicação da pena no mínimo legal, incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.06 e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (art. 44 do CP) (ID 33286823).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos defensivos e defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a materialidade está demonstrada pelo laudo toxicológico e a autoria decorre das circunstâncias da abordagem e da prova oral, destacando, ainda, que o próprio Recorrente admitiu o transporte da sacola, embora alegue desconhecer o conteúdo; sustenta a impropriedade da desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.06 diante da quantidade e do contexto fático, bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de tráfico, por se tratar de crime de perigo abstrato, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33286831).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, que a sentença delineou adequadamente a dosimetria e que os elementos informativos e probatórios judicializados são suficientes para sustentar a condenação, enfatizando a apreensão da substância entorpecente, a confirmação pericial e a credibilidade do testemunho policial prestado sob contraditório, reputando inviáveis a absolvição e a desclassificação pretendidas, bem como os pleitos subsidiários de redução e substituição, na forma articulada pela Defesa (ID 34364316).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por CLAUDIO SERGIO ARAUJO DO NASCIMENTO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pela Defesa, tampouco vislumbro nulidades a serem reconhecidas de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 12 de agosto de 2019, durante o dia, no ramal transareal, que dá acesso à Barra Limpa, Bairro Alto, zona rural de Terra Alta/PA, o Recorrente foi abordado por guarnição da Polícia Militar quando conduzia motocicleta sem placa, sendo encontrado em sua mochila o total de 516g (quinhentos e dezesseis gramas) de substância entorpecente conhecida como “maconha”, posteriormente confirmada por laudo toxicológico definitivo, conduta subsumida ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recebida a denúncia em 10/12/2019, ao final da instrução o Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá e Terra Alta julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) ausência de provas suficientes para a condenação, postulando absolvição com fundamento no art. 386, V, VI e VII, do CPP; b) subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06; c) alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal, com incidência do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas e substituição por penas restritivas de direitos.

Não assiste razão à Defesa
.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

Materialidade e Autoria.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001666-QUI, que atestou que a substância apreendida – 516g de erva seca – apresentou resultado positivo para Cannabinóides, característico da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

O auto de exibição e apreensão descreve a arrecadação da droga, acondicionada em sacola plástica, além de aparelho celular, quantia em dinheiro e motocicleta sem placa, circunstâncias que corroboram o contexto fático de traficância delineado na denúncia.

No tocante a autoria, têm-se o depoimento da testemunha JOSÉ GENILSON AVELINO DE LIMA, policial militar responsável pela abordagem e prisão em flagrante do Recorrente que, após o reconhecer em juízo, afirmou que ele estaria vindo de uma cidade do interior sentido Terra Alta. Que o Recorrente vinha pilotando uma motocicleta que ele usava para trabalho, que ele era mototáxi na cidade. Que durante a abordagem, foi encontrada em poder do Recorrente sacola plástica contendo a substância entorpecente (maconha) embrulhada em uma camisa de moto taxi. Que o Recorrente afirmou que estava trazendo a droga para o rapaz conhecido pela venda de drogas de apelido Dudu e que ele ganharia R$ 30,00 pelo transporte.

O Recorrente, por sua vez, admitiu que transportava a sacola, alegando desconhecer o conteúdo ilícito, versão que se mostra isolada e destituída de lastro probatório.

Diante das provas encontradas nos autos, entendo que a quantidade apreendida – mais de meio quilo de maconha – revela-se expressiva e absolutamente incompatível com o consumo pessoal.

Não se trata de porção ínfima ou fracionada para uso imediato, mas de volume apto a abastecer múltiplos usuários, o que, aliado às circunstâncias da apreensão, afasta a tese de uso próprio.

Quanto a alegação de inexistência de flagrante de comercialização não descaracteriza o tráfico, pois o tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, bastando que o agente tenha consigo, traga em depósito ou transporte droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com destinação mercantil.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
verbis
:

“(...) A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, o que torna desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes, esbarrando também no óbice da Súmula n. 83/STJ. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2555423 CE 2024/0024795-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024).

Diante disso, entendo que o conjunto probatório, formado por laudo pericial definitivo, auto de apreensão e prova oral produzida sob contraditório judicial, é suficiente e seguro para sustentar o édito condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Também não prospera o pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade da droga, das circunstâncias da apreensão e da forma de acondicionamento que evidenciam destinação diversa do consumo pessoal, não se podendo reduzir a conduta a mero porte para uso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros indícios materiais. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.

A Defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o Recorrente preencheria os requisitos legais para o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

Todavia,
a pretensão não comporta acolhimento
.

Dispõe o § 4º do art. 33, da Lei de Drogas que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se, portanto, de causa especial de diminuição de natureza subjetiva, cuja incidência exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais.

No caso em exame, a própria sentença reconheceu a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos antecedentes, valorando-a negativamente na primeira fase da dosimetria e fixando a pena-base acima do mínimo legal. Tal conclusão decorreu da análise concreta da vida pregressa do Recorrente, o que evidencia a ausência de um dos pressupostos essenciais à aplicação do redutor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de maus antecedentes, devidamente reconhecida e fundamentada na sentença, impede a incidência do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Nesse sentido:

“(...) A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. (...)”

(STJ - REsp: 2010323 MG 2022/0196628-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

Além disso, as circunstâncias fáticas reveladas nos autos — apreensão de expressiva quantidade de droga (516g de maconha), acondicionada para transporte, em contexto incompatível com consumo pessoal — reforçam a conclusão de que a conduta não se amolda ao perfil do traficante eventual ou de reduzida ofensividade que o legislador pretendeu alcançar com a benesse legal.

Como é cediço, o tráfico privilegiado destina-se a situações excepcionais, em que o agente, embora incurso no tipo do art. 33,
caput
, não ostenta envolvimento habitual com a criminalidade e demonstra reduzido grau de reprovabilidade concreta.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, em que a quantidade significativa de entorpecente e a circunstância judicial negativa evidenciam maior gravidade da conduta.

Dessa forma, ausente requisito essencial e considerando o contexto fático-probatório delineado, entendo inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo ser integralmente mantida a dosimetria fixada na origem.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, tornando-a definitiva na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

A dosimetria revela-se devidamente fundamentada, com estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, bem como ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso a ser corrigido por esta instância revisora.

Cumpre destacar, ainda, que o Juízo sentenciante, embora não tenha valorado negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida na primeira fase da dosimetria, poderia tê-lo feito legitimamente, à luz do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade do entorpecente na fixação da pena.

No caso concreto, foram apreendidos 516g (quinhentos e dezesseis gramas) de maconha, quantidade expressiva e claramente incompatível com a hipótese de consumo pessoal, circunstância que, em tese, autorizaria maior exasperação da pena-base, diante da elevada reprovabilidade concreta da conduta e de sua significativa potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Ainda assim, o magistrado limitou-se à valoração negativa dos antecedentes, adotando postura moderada na individualização da pena.

Assim, além de inexistir vício na dosimetria, entendo que a reprimenda foi fixada dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer espaço para redução da pena.

O regime inicial semiaberto foi fixado em consonância com o
quantum
da pena aplicada e com as circunstâncias judiciais reconhecidas, não havendo reparo a ser feito.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pela quantidade da pena imposta, seja pela natureza do delito, nos termos da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026